Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700196-54.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HONORINA AUGUSTA DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HONORINA AUGUSTA DE MATOS, visando à antecipação da pretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a agravante a imediata realização dos exames Campimetria Computadorizada e Retinografia. Na origem, a parte autora narrou ter indicação médica para realização dos exames em razão de glaucoma, conforme relatório do SISREG III, expedido em 03/02/2022. Afirma ter sido incluída, em 28/09/21 e 13/10/21, no Sistema de Regulação (SisRegIII), sob a classificação de risco AMARELO. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Trata-se de pedido de tutela de urgência objetivando o fornecimento de atendimento médico concernente aos exames de CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA E RETINOGRAFIA (COLORIDA), nos termos do relatório médico. O Ministério Público oficiou favoravelmente à concessão do pedido. DECIDO. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que efetivamente demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Não é o caso dos autos. Embora a autora esteja inserida em lista de regulação desde os dias 28/09/2021, e 13/10/2021, para fins de realização dos exames de campimetria e computadorizada e retinografia colorida, respectivamente, os registros são de risco amarelo sem indicação, portanto, de elevada gravidade do quadro clínico pelo não atendimento, a tempo e modo, pelos critérios de regulação. Acrescento que não há indicação nos autos da existência e de posicionamento da autora em fila de atendimento, situação necessária para se definir os requisitos de risco de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ademais, embora presente o requisito da veracidade das alegações, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, àqueles estão à frente do autor em fila para obter o tratamento médico vindicado, se provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos, e ou reflexos, em relação partes e também a terceiros, respectivamente, que efetivamente podem vir a sofrer danos decorrentes da decisão proferida. O perigo de dano reverso é um requisito implícito que deve ser colmatado para situações que espelham similaridades com a que veiculada nos autos. Nesse contexto, ausentes os requisitos gerais do fumus boni iuris e do periculum in mora, IMPROVEJO o pedido. Intimem-se. Aguarde-se o prazo de contestação.” Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Como bem fundamentado pelo juízo de origem, os fatos narrados na inicial não indicam perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função, considerados os relatórios juntados aos autos. Ademais, a situação pessoal da autora não autoriza que outros pacientes em situação de maior gravidade sejam preteridos. Não se desconhece o direito da autora aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório. Além disso, deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde (marcação de exames médicos e procedimento cirúrgico), com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito